Tribunal: TJDFT
Processo: 0751291-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA CUJA TUTELA PROVISÓRIA RESTOU INDEFERIDA. INDEVIDA SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. ART. 969, CPC. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal, condicionou o levantamento de valores incontroversos ao trânsito em julgado da ação rescisória cuja liminar restou indeferida - ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A agravante sustenta a inexistência de fundamentação para a suspensão, em razão do indeferimento da tutela provisória na ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença em razão da pendência de ação rescisória configura indevida antecipação dos efeitos da rescisória, considerando o indeferimento da tutela provisória no referido processo, configurado indevido o levantamento dos valores da parcela incontroversa ao trânsito em julgado da rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 969 do Código de Processo Civil estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso.
4. A decisão impugnada, condicionando o levantamento dos valores incontroversos ao trânsito em julgado da ação rescisória, configura indevida antecipação dos efeitos da ação rescisória e indevida suspensão no curso processual envolvendo parcela incontroversa.
5. A verba em execução tem caráter alimentar, reforçando a necessidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme jurisprudência recente sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do cumprimento de sentença em razão da propositura de ação rescisória somente é cabível se houver concessão de tutela provisória no âmbito da rescisória.
2. A decisão que determina a efetiva suspensão do cumprimento de sentença sem a concessão de tutela provisória na ação rescisória configura indevida antecipação dos efeitos do julgamento da rescisória.
3. O caráter alimentar do crédito exequendo reforça a necessidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente da existência de ação rescisória pendente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AR 0723087-35, decisão liminar, Rel. Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi, p. 07.06.2024.